Tribunal: TJES
Processo: 5011419-64.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011419-64.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GEOVANE DO ROSARIO RAMOS
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SAO GABRIEL DA PALHA - 2ª VARA
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO QUALIFICADO. PRESENTES OS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP. AUSÊNCIA DE PROVAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INAPLICABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. NECESSIDADE DA MEDIDA. DENEGADA A ORDEM.

1. Após examinar as teses defensivas, e a fundamentação da autoridade coatora, não há como reconhecer o alegado constrangimento ilegal, pois a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, foi devidamente motivada, em estrita observância dos requisitos legais previstos em lei.

2. A autoridade coatora ressaltou a gravidade, em concreto, das condutas supostamente praticadas, eis que, nos relatórios fotográficos colacionados aos autos, é possível verificar que o veículo utilizado na prática do crime, é de propriedade do paciente, bem como consta ligação telefônica entre o mesmo, e o corréu Patrick dos Santos Madeira, minutos antes da prática do crime, além, ainda, de diversos diálogos e mensagens de textos, travados por ele e terceiros, sobre comércio ilegal de armas de fogo.

3. Não apresentadas provas em sentido contrário, merece confiança os argumentos perpetrados pelo Juízo a quo, para manutenção da custódia cautelar. Precedentes.

4. É pacífico na jurisprudência pátria, que as condições pessoais, mesmo que realmente favoráveis, não possuem o condão de, por si sós, garantirem a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes quanto à necessidade da manutenção da prisão cautelar, como demonstrado in casu. Precedentes.

5. Presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, e não sendo viável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP, mantenho a prisão preventiva.

6. ORDEM DENEGADA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5011419-64.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GEOVANE DO ROSARIO RAMOS

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SAO GABRIEL DA PALHA - 2ª VARA

Advogado do(a) PACIENTE: GUTEMBERG PIRES NOVAIS - ES28865-A

VOTO

Trata-se
Habeas Corpus, com pedido liminar
,
impetrado em favor de
GEOVANE DO ROSÁRIO RAMOS
, que responde ação penal pela suposta prática de roubo qualificado (art. 157, §2º, incisos II e V, §2º-A, inciso I, do CP), em concurso formal (art. 70, do CP), contra ato coator praticado pelo
Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha/ES,
eis que preso, preventivamente, desde 30/06/2022.

Consta na denúncia, que no dia 22 de abril de 2022, no córrego sete, zona rural de São Gabriel da Palha/ES, o paciente, em conjunto com outros três corréus, em comunhão de desígnios, e mediante grave ameaça, exercida com arma de fogo, e restrição de liberdade das vítimas, subtraíram bens de Mauro Fortuna, Marina Fortuna e Pedro Henrique de Oliveira Graunk.

A defesa pleiteia, em suma, a revogação do decreto prisional, ante a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, e fundamentação idônea, e pelas condições pessoais favoráveis do paciente, quais sejam, possuir residência fixa, ser pai de duas filhas menores, estar empregado, e ser réu primário.

Contudo, após examinar os autos, e a fundamentação da autoridade coatora, não há como reconhecer os constrangimentos ilegais alegados, pois o decreto prisional foi devidamente motivado quanto ao preenchimento dos requisitos legais.

A autoridade coatora ressaltou a gravidade em concreto das condutas supostamente praticadas, eis que, nos relatórios fotográficos colacionados aos autos, é possível verificar que o veículo utilizado na prática do crime, é de propriedade do paciente, bem como consta ligação telefônica entre o mesmo, e o corréu Patrick dos Santos Madeira, minutos antes da prática do crime, além, ainda, de diversos diálogos e mensagens de textos, travados por ele e terceiros, sobre comércio ilegal de armas de fogo.

Importante ressaltar que, não apresentadas provas em sentido contrário, merece confiança os argumentos perpetrados pelo Juízo a quo, para manutenção da custódia cautelar.

A propósito:

“(...) Ressalta-se que o juízo originário analisou pedido de prisão preventiva ao menos 3 (três) vezes, inclusive durante audiência de instrução e julgamento. Sendo assim, deve-se ressaltar a imperiosidade da confiança no juízo originário da causa, uma vez mais próximo do local onde os fatos tomaram lugar. (...)”
(TJES; HC 0025409-47.2021.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Marcos Antonio Barbosa de Souza; Julg. 16/02/2022; DJES 11/03/2022)

No que concerne às alegações de que o paciente é primário, possui residência fixa, e família constituída, é pacífico na Jurisprudência pátria, que as condições pessoais, mesmo que realmente favoráveis, não teriam o condão de, por si sós, garantirem a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes quanto à necessidade da manutenção da prisão cautelar, como demonstrado no caso concreto.

Sobre o tema, assim já se manifestou o STJ:

“(...) 3. As condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 4. (...) 5. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 795.867/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023).

Portanto, mantenho o entendimento adotado em sede de liminar e, reconheço estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, previstos nos arts. 312 e 313, do Código de Processo Penal, e, não sendo viável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319, do CPP, mantenho, por ora, a prisão preventiva.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, DENEGO a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DENEGO A ORLDEM.